Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-76.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012249-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROCESSO LICITATÓRIO - LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666/93 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA – NECESSÁRIA A OBEDIÊNCIA À FORMA FIXADA NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O Edital de convocação faz lei entre as partes, devendo seus termos ser observados durante todo o certame, sendo o projeto básico parte integrante deste (art. 6º, inciso IX, e 40, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993). 2. 2. Capacidade técnica que deve ser comprovada por atestados que demostrem a experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto. 3. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. Apelação Desprovida, Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1012249-76.2020.8.11.0003, impetrado por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, no qual o Juízo “
a quo
”, denegou a segurança vindicada (Id: 131039248).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 131043653), que possui qualificação econômica superior ao solicitado em Edital, que é ilegal e inadmissível dar provimento a impugnação de recurso para inabilitar a Apelante por fato não objeto de recurso, mas apenas contrarrazões.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 131043660), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso, entendendo que para se averiguar a qualificação econômico-financeira da Apelante, é necessária dilação probatória e ainda que se admitisse, esta descumpriu o edital do certame em relação ao atestado de qualificação técnica, por apresentar obras em m2 e não em m3, conforme já sustentado (Id: 147008676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, almejando a reforma da sentença, para conceder a segurança vindicada.

A parte Apelante impetrou o presente
writ
alegando que a inabilitação da empresa no processo licitatório fere os princípios da licitação.

O Juízo de Origem reconheceu que a Apelante não comprovou sua qualificação técnica.

No entanto, a empresa argumentou que atendeu aos requisitos de qualificação econômico-financeira e que em outras licitações, a qualificação técnica foi aceita.

Além disso, alegou que o Edital exige apenas 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação se a licitante não apresentar um resultado superior a 1,20 nos índices.

A empresa argumentou que a inabilitação foi feita sem fundamentação legal e violou princípios constitucionais e legais.

A empresa defende que houve violação de direito líquido e certo no processo licitatório.

Pois bem.

De acordo com o resultado de julgamento de habilitação (Id: 131039217), a parte Apelante foi inabilidade por descumprir a letra a, item 4, denominado como justificativa de exigência para qualificação econômica, descrita no item 6.2.3.6 do Instrumento Convocatório.

Inobstante, a parte Recorrente afirma ter comprovado a sua qualificação econômica.

O Edital de regência está juntado aos autos sob o Id: 131039214 e prevê expressamente a necessidade de apresentar a justificativa de exigência para qualificação econômica financeira, vejamos:

“6.2.3.6 ATENDER AINDA TODOS OS ITENS DESCRITO NA JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIA PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, ANEXO A ESTE EDITAL. Anexo – Justificativa de Exigência para Qualificação Econômico-financeira Justificativa de qualificação econômico-financeira: (...) 4 – Caso haja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata o item 2 (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), o licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – art. 31 da Lei nº8.666/93.”

Inobstante, a Recorrente alega que apresentou documentos que comprovam sua qualificação econômico-financeira, incluindo o DRE de 2018 e outros documentos e cálculos necessários.

No entanto, para verificar essa qualificação, é necessária
uma investigação mais aprofundada
, o que
não é permitido na via mandamental
.

Além disso, a DRE apresentada não cobre todos os contratos de 2019,
o que não garante a certeza do direito alegado
.

Se não fosse isso, ainda, há de mencionar que
há um evidente descumprimento do Edital
, em relação ao atestado de qualificação técnica, uma vez que a parte Apelante apresentou em m2 e não em m3.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato combatido, em especial, nenhuma violação aos princípios da isonomia, competitividade e da razoabilidade, uma vez que a Administração apenas observou o Edital, em consonância com a Lei 8.666/93, art. 3º.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROCESSO LICITATÓRIO - LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666/93 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL - CAPACIDADE TÉCNICA – TIPO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO CONTIDA NO PROJETO BÁSICO – OBEDIÊNCIA À FORMA FIXADA NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Edital de convocação faz lei entre as partes, devendo seus termos ser observados durante todo o certame, sendo o projeto básico parte integrante deste (art. 6º, inciso IX, e 40, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993). 2. Capacidade técnica que deve ser comprovada por atestados que demostrem a experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto. 3. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. 4. Denego a ordem. (N.U 1000272-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)”

“PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. INABILITAÇÃO NO CERTAME. LEGALIDADE. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. (...) 4. O artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 prevê a observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório nas licitações, ficando ambas as partes - Poder Público e licitante - vinculados à plena observância das regras do edital, o qual, por sinal, faz lei entre as partes. 5. No caso sub judice, o Anexo I do edital exigia expressamente que a capacidade do engenheiro indicado pela licitante fosse comprovada por meio de atestado em que constasse que o profissional tinha exercido a função de responsável técnico, em elaboração de projetos básico e executivo de infraestrutura e superestrutura de transportes ferroviários. 6. A impetrante, todavia, apresentou atestados demonstrando experiência da profissional na elaboração de projeto de ampliação de pátio ferroviário - trabalho diverso da elaboração de projeto de via férrea - além de serviços de engenharia para reformulação de projeto executivo de linha férrea. 7. A "reformulação" não se confunde com a "elaboração" de projeto de engenharia, pois na primeira situação, o engenheiro parte de um projeto pronto, responsabilizando-se por alterações pontuais, enquanto na segunda situação, o trabalho técnico é muito mais amplo e complexo, projetando-se a obra desde o início, sem nenhum projeto anterior para servir de parâmetro. 8. O Poder Judiciário não pode se sobrepor à Administração para promover mudança de critérios previamente designados em edital, cabendo-lhe apenas aferir se as exigências constantes no instrumento convocatório estão em conformidade com a legislação pertinente, bem como verificar a lisura do procedimento licitatório. 9. In casu, a conduta da Administração na condução do certame foi de estrita observância e vinculação ao edital, inexistindo qualquer ilegalidade no ato que determinou a inabilitação da impetrante, diante do não cumprimento de exigência editalícia. 10. Precedentes. 11. Apelações e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApelRemNec: 00132525920154036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019)

A respeito do tema, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 3. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. 4. Também, não se pode conhecer do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, quando os recorrentes não realizam o necessário cotejo analítico, bem como não apresentam, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. (...) Agravo regimental improvido". (STJ - AREsp - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 458436 2014.00.01002-0, HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/04/2014)

A par dos princípios norteadores do processo licitatório, o Edital, na ordem jurídica-constitucional vigente, faz lei entre as partes, sendo de caráter vinculante.

E nesse aspecto, o ato administrativo combatido foi de estrita observância e vinculação ao Edital, inexistindo qualquer ilegalidade no ato que determinou a inabilitação da Impetrante, diante do não cumprimento de exigência editalícia, de comprovação de capacidade técnica na execução dos serviços previstos no projeto.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 131039248),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023